Tribunal: TJBA
Processo: 0314659-64.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0314659-64.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA

Advogado(s)
:
VINICIUS MAGNO DE CAMPOS FROIS, LEONARDO JACKSON RODRIGUES

APELADO: GLICIA LORENA CASTELO BRANCO DE ANDRADE ASSIS

Advogado(s)
:
AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO NA MODALIDADE EAD. MENSALIDADES INADIMPLIDAS (OUTUBRO/2012 E JANEIRO/2013). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCIDÊNCIA DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO É ABSOLUTA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO CANCELAMENTO CONTRATUAL E DAS SUPOSTAS DIFICULDADES DE ACESSO AO SISTEMA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. MERAS ALEGAÇÕES. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO SUBSISTENTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADA. AUTORA QUE DEMONSTROU OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. REFORMA DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0314659-64.2016.8.05.0001, em que figura como apelante, SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA, e, apelada, GLÍCIA LORENA CASTELO BRANCO DE ANDRADE ASSIS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do Relator.